Tribunal: TJMT
Processo: 1003736-76.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003736-76.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO DONIZETH DO CARMO - CPF: 352.772.541-53 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003736-76.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Antônio Donizeth do Carmo

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Antônio Donizeth do Carmo

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADA. AUTOR QUE POSSUI APONTAMENTO POSTERIOR. FATO CONSIDERADO NO MOMENTO DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O Autor afirma que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos nos valores de R$ 50,13 e R$ 2.050,47, visto que não possui qualquer relação jurídica com a instituição financeira Reclamada.

2. Ambas as partes recorreram, o Autor visa à majoração do valor da condenação a título de dano moral e o Réu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. Se o consumidor alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

5. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

6.
Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atendendo as peculiaridades do caso concreto quanto ao valor da negativação e a
existência de apontamento posterior, conforme consulta juntada na inicial,
o pedido de majoração da condenação a titulo de indenização por dano moral ser rejeitado.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para: a)
Declarar
a inexistência do débito discutido nos autos e a consequente nulidade do apontamento junto aos órgãos de proteção ao créditos; b)
Condenar
a Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023